Tribunal: CARF
Processo: 10830.914153/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.914153/2012-69
ACÓRDÃO
9303-016.598 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
GICS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. FRETE DE INSUMOS E
PRODUTOS INACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Em consonância com o decidido pelo STJ ao apreciar o REsp n.o 1.221.170,
em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção, há de ser reconhecido o direito ao crédito das
contribuições nos fretes de insumos e de produtos inacabados entre seus
estabelecimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.598 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.914153/2012-69
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-011.944, de 26/07/2023, proferida pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, nos termos da ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
ESTABELECIMENTOS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes para a movimentação de insumos e produtos em
elaboração e/ ou acabados entre estabelecimentos do contribuinte constituem
custos de industrialização dos produtos vendidos e, portanto, geram créditos
passíveis de desconto dos valores das contribuições calculadas sobre o
faturamento mensal.
FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os fretes pagos na aquisição de matéria prima, materiais e embalagens, dentre
outros, integram o custo e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do
PIS e da COFINS, ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições, sendo específicos e íntimos ao processo produtivo, haja visto que
sem o transporte o processo de fabricação não acontece.
Consta do dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.935,
de
26
de
julho
de
2023,
prolatado
no
julgamento
do
processo
10830.914144/2012-78, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada da decisão, insurgiu-se a Fazenda Nacional contra o resultado do
julgamento, apresentando Recurso Especial de divergência, apontando o dissenso jurisprudencial
que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto a seguinte matéria: “Possibilidade da
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.598 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.914153/2012-69
3
tomada de crédito sobre as Despesas com frete na transferência/movimentação de insumos e
produtos semielaborados e/ou em elaboração, entre estabelecimentos da própria empresa”.
Objetivando comprovar a divergência, a Fazenda Nacional indicou os Acórdãos paradigmas no
3801-002.668, de 29/01/2014 e Acórdão no 3401-01.692, de 14/02/2012.
Nesse sentido, defende a Fazenda nacional que divergência quanto a interpretação
da legislação, aduzindo que: “(...) os valores relativos aos gastos com frete somente geram direito
de descontar créditos da contribuição não-cumulativa se associados diretamente à operação de
vendas das mercadorias e arcados pelo vendedor”. Informa que, afigura-se a divergência
jurisprudencial em relação ao disposto no art. 3o (em especial, incisos I, II e IX), da Lei no
10.833/2003 e da Lei n. 10.637/2002 e art. 15 da Lei n. 10.833/2003.
Cotejados os fatos, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, considerando o Acórdão
paradigma no 3401-01.692, de 14/02/2012, uma vez que o Acórdão no 3801-002.668, de 2014, foi
reformado pelo Acórdão no 9303-006.799, de 16/05/2018, dando razão a pretensão da
contribuinte, portanto imprestável para servir como paradigma, conforme disposto no § 12, II, do
art. 118, do RICARF/2023.
Devidamente cientificada do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
proposto pela Fazenda Nacional, a contribuinte apresentou suas contrarrazões, manifestando em
sede de preliminar, pelo não conhecimento do recurso, posto que a questão analisada pelo v.
aresto recorrido é muito diversa daquela analisada no paradigma apontado, além disso, afirma
que a recorrente não efetuou a demonstração analítica nos termos determinados pela Portaria MF
no 1.634/2023, restringindo-se a transcrever um trecho do v. acórdão paradigma, mas sem
confrontá-lo com o v. aresto recorrido, fulminando, desse modo, o cabimento do Recurso Especial
interposto.
No mérito, requer seja negado provimento ao Recurso especial, discorre sobre a
possibilidade de apropriação de crédito sobre fretes incorridos na transferência de insumos
oriundos das unidades mineradoras para os complexos industriais, com vistas à produção de
fertilizantes, não somente podem como devem ensejar o cálculo de créditos de PIS e COFINS,
posto que são necessários e essenciais ao seu processo produtivo, e por isso deve ser e mantendo
silente em relação ao conhecimento.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.598 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.914153/2012-69
4
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial. Contudo, em face dos
argumentos apresentados pela contribuinte em sede de Contrarrazões, requerendo a negativa de
seguimento, entendo ser necessária análise dos demais requisitos de admissibilidade constantes
no art. 118 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Em sede de contrarrazões, a contribuinte postula o não conhecimento do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, sob o argumento de que o acórdão paradigma não se assemelha ao
caso concreto, nesse sentido afirma que “enquanto o acórdão paradigma cuida de gastos com
fretes relacionados a aquisições de produtos, transporte de funcionários, documentos e produtos
entre estabelecimentos da autuada, no presente caso a controvérsia dirimida pelo v. aresto
recorrido cuida de despesas relativas a transferência de insumos e produtos em elaboração (os
compostos minerais extraídos e semi beneficiados), bem como a aquisição de insumos entre as
minas e as fábricas da Recorrida”. Ainda, defende o não conhecimento por ausência de indicação
analítica de divergência (art. 118, § 8o do RICARF/2023), restringindo-se a transcrever um trecho
do v. acórdão paradigma, mas sem confrontá-lo com o v. aresto recorrido.
Como relatado, a Fazenda Nacional alega divergência de interpretação em relação
ao disposto no “art. 3o (em especial, incisos I, II e IX), da Lei n. 10.833/2003 e da Lei n. 10.637/2002
e art. 15 da Lei n. 10.833/2003”, e a possibilidade da tomada de crédito sobre da “despesas com
frete na transferência/movimentação de insumos e produtos semielaborados e/ou em
elaboração, entre estabelecimentos da própria empresa”. E o único paradigma admitido para
comprovação do dissídio foi o Acórdão no 3401-01.692.
Quanto à admissibilidade do recurso, trago a colação os fundamentos do despacho
de admissibilidade:
No especial, a Fazenda Nacional alega divergência de interpretação de outras
decisões emanadas pelo CARF, como a prolatada pelo Acórdão, apresentado
como paradigma no 3401-01.692, de 14/02/2012. Veja-se os argumentos:
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora entendeu que, no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, de acordo com o formato de negócio
empreendido pela Contribuinte (produção de Fertilizantes), os valores
decorrentes da contratação de fretes na aquisição de matérias-primas e outros
produtos, bem como na transferência entre estabelecimentos da própria
empresa, adequam-se ao conceito de insumos, de modo que devem gerar direito
aos créditos das contribuições. Confira-se trecho da ementa:
“Os custos/despesas com fretes para a movimentação de insumos e
produtos em elaboração e/ ou acabados entre estabelecimentos do
contribuinte constituem custos de industrialização dos produtos vendidos
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.598 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.914153/2012-69
5
e, portanto, geram créditos passíveis de desconto das contribuições
calculadas sobre o faturamento mensal.”. (Grifei)
De outro lado, o Acórdão indicado como paradigma no 3401-01.692, de
14/02/2012, teve a seguinte ementa:
“NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. INSUMOS.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
De não se admitir o aproveitamento de créditos originados dos serviços de
transportes outros que não apenas relacionados às operações de venda.
Aplicação da regra contida no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de
29/12/2003”. (Grifei)
O seguinte trecho do voto condutor do Acórdão paradigma deixa clara a
impossibilidade de autorizar o creditamento dos gastos relativos a fretes não
relacionados a operações de venda:
“b) Créditos relativos aos serviços de transporte fretes - Inicialmente, e
não obstante todas as ponderações da Recorrente quanto aos gastos com o
transporte de seus produtos, acabados ou não, entre seus próprios
estabelecimentos, tenho comigo que a regra contida no inciso IX do art. 3°,
da Lei no 10.833, de 29/12/2003, não comporta outra interpretação senão
a de que os créditos sobre fretes limitam-se às operações de venda.
Valho-me, inclusive, de entendimento do STJ a esse respeito, manifestado
no REsp 1.147.902/RS, de 18/03/2010, a seguir transcrito: (...)”. (Grifei)
Segundo o paradigma, mesmo que exista previsão legal de desconto de créditos
relativos ao frete pago nas operações de venda de mercadorias (art. 3o, IX, da Lei
no 10.833/03), essa autorização não engloba as despesas realizadas no transporte
interno de mercadorias entre os estabelecimentos do contribuinte, nem de
insumos, nem de produtos acabados ou não, haja vista que tais despesas não
estão diretamente ligadas a operações de venda. Também se observa que o
Acórdão paradigma rejeita o enquadramento de tais serviços seja nos incisos I e II,
seja no inciso IX do art. 3o das Leis n. 10.637/2002e 10.833/2003.
Nesse sentido, afigura-se a divergência jurisprudencial em relação ao disposto no
art. 3o (em especial, incisos I, II e IX), da Lei n. 10.833/2003 e da Lei no
10.637/2002 e art. 15 da Lei no 10.833/2003. Logo, evidente que diante de
situações análogas, os Acórdãos confrontados adotaram conclusões diversas.
Desta forma, temos que, em razão da similitude da situação fática/jurídica
analisada e dos fundamentos divergentes adotados entre o Acórdão recorrido e o
paradigma, entendo restar comprovada a divergência jurisprudencial alegada.
Como se vê, cotejando-se os arestos, percebe-se que há, efetivamente, divergência
comprovada de entendimento quando da interpretação das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
quanto à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre os “despesas com frete na
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.598 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.914153/2012-69
6
transferência/movimentação de insumos e produtos semielaborados e/ou em elaboração, entre
estabelecimentos da própria empresa, o que conduz ao conhecimento do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, nos termos em que admitido.
Primeiramente, oportuno ressaltar que muito embora o acórdão indicado como
paradigma tenha sido proferido anteriormente à conclusão do julgamento do repetitivo pelo STJ,
nota-se que restou reconhecido como insumo os itens pretendidos pela contribuinte (embalagem
de transporte), com base nos critérios da pertinência e essencialidade ao processo produtivo, não
contrariando o que decidido no REsp 1.221.170-PR.
Ademais, ao contrário do alegado pela recorrida, em ambos os casos tratou-se de
custos decorrentes da contratação de fretes para a transferência de produtos entre
estabelecimentos da mesma empresa. No presente caso, tratou-se de movimentação de
compostos minerais extraídos e semi beneficiados, entre as minas e as fábricas da recorrida; e no
paradigma 3401-01.692, o transporte de insumos (maças) entre a matriz e as filiais.
Ainda, segundo conta no Manuela de Admissibilidade de Recurso Especial1, “a
demonstração da divergência não requer necessariamente a elaboração de quadro comparativo,
tampouco de cotejo analítico, desde que fiquem claros no recurso os pontos que estão sendo
suscitados”.
Diante do acima exposto, conheço do Recurso especial, proposto pela Fazenda
Nacional.
II – Do mérito:
A divergência jurisprudencial suscita pela Fazenda Nacional em seu Recurso
Especial, diz respeito à possibilidade de tomada de crédito sobre as contribuições ao PIS/COFINS
sobre os fretes contratados na transferência de insumos entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte, quais sejam das unidades mineradoras aos complexos industriais, com vistas à
produção de fertilizantes.
No caso, a recorrida atua em toda a cadeia de produção de fertilizantes, sendo
responsável não apenas pela fabricação, mas também pela extração e beneficiamento de uma
parte dos insumos utilizados no processo produtivo, atuando em diversos estabelecimentos no
território nacional, dentre unidades mineradoras (como as localizadas em Minas Gerais e na
Bahia) e complexos industriais, além de uma unidade portuária no Ceará; e o subtração do serviço
de frete para a movimentação de insumos e produtos em elaboração entre os estabelecimentos
da recorrida privaria o seu processo produtivo do próprio insumo.
Portanto, no tocante à análise da dimensão do processo produtivo do contribuinte
segundo critérios da essencialidade e relevância, sobretudo pelo exercício do “Teste de Subtração”
suscitado no voto do Ministro Mauro Campbell Marques no julgamento do referido Recurso

1 Disponível em: < http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-pasta/manual-
admissibilidade-recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf>. Acesso em: 31/01/2025.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.598 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.914153/2012-69
7
Especial no 1.221.170/PR, de acordo com o formato de negócio empreendido pela contribuinte,
entendo que os valores decorrentes da contratação desses serviços adequam-se ao conceito de
insumos (art. 3o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), de modo que devem gerar direito aos
créditos das contribuições.
Nesse sentido, cito o recente Acórdão no 9303-015.245, de 16/05/2024, desta 3a
Turma da CSRF:
PROCESSO 11065.902093/2014-84
ACÓRDÃO 9303-015.245 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE 16 de maio de 2024
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE RECORRENTES
UNIFERTIL - UNIVERSAL DE FERTILIZANTES LTDA FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS TRIBUTADOS COM
ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. NÃO CUMULATIVIDADE
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma
mesma empresa.
CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. FRETE DE INSUMOS E
PRODUTOS INACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Em consonância com o decidido pelo STJ ao apreciar o REsp n.o 1.221.170, em
sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção, há de ser reconhecido o direito ao crédito das contribuições nos
fretes de insumos e de produtos inacabados entre seus estabelecimentos.(grifou-se)
Com base neste fundamentos, voto por negar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
III – Do dispositivo:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.598 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.914153/2012-69
8
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
para no mérito negar provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 279
DF CARF MF
Original